Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFITUR BSB VIAGENS E TURISMO LTDA, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER -, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a pesquisa junto ao sistema SNIPER e em busca ativos financeiros do devedor. Preparo regular sob ID 43397864. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido voltado à realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), uma vez que o referido sistema, recentemente instituído, ainda não se encontra implementado neste Juízo. Quanto ao pleito direcionado à expedição de ofício à Uber, ao 99 Táxi e ao Ifood, com o objetivo de localizar o endereço da parte executada, tenho que o pedido não comporta acolhida, posto que, na fase cognitiva, já foram adotadas todas as diligências, mormente solicitação de informações aos diversos sistemas (SIEL, RENAJUD, INFOSEG e BACENJUD), reconhecidamente eficazes, tendentes à localização pessoal do ora executado. Por fim, indefiro o pedido de intimação do devedor para intimação do réu revel, para a indicação de bens à penhora, sob pena de multa, na medida em que tal determinação se revelaria inteiramente desprovida de efetividade no plano material, consoante já decidiu, em mais de uma oportunidade, o TJDFT (Acórdão 1387196, 07158635120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos já consignados em ID 124823430.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao justificar o receio na demora, limitou-se a afirmar que o juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório e que teria início a contagem do prazo prescricional. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que o cumprimento de sentença já se encontra suspenso e com fundamento no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, desde 04/12/2019 (ID 51419011). Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, anteriormente ao pedido da consulta ao SNIPER o juízo já havia deferido e realizado a consultas a diversos outros sistemas postos à disposição e sem êxito. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator